Tribunal: TJPA
Processo: 0861163-53.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0861163-53.2020.8.14.0301

APELANTE: ELFA MEDICAMENTOS S.A, ELFA MEDICAMENTOS S.A, PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA, PRESCRITA MEDICAMENTOS LTDA, CRISTAL PHARMA LTDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS/DIFAL. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. REGIME DE PRECATÓRIOS. ART. 100 DA CF. TEMA 1.262 DO STF. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu às impetrantes o direito à compensação ou restituição administrativa de valores indevidamente recolhidos a título de ICMS/DIFAL.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há omissão no acórdão quanto à necessidade de submissão da restituição de indébito tributário ao regime constitucional de precatórios, à luz do art. 100 da Constituição Federal e do Tema 1.262 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a aplicação do art. 100 da CF e do Tema 1.262 do STF, afastando a alegação de omissão.

A decisão distingue restituição em pecúnia, que se submete ao regime de precatórios, de compensação tributária, que possui natureza administrativa e não implica desembolso direto pela Fazenda Pública.

Afasta-se a incidência do Tema 1.262 do STF nas hipóteses de compensação tributária reconhecida judicialmente, por não se equiparar à restituição pecuniária sujeita ao regime de precatórios, em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A pretensão do embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, não configurando omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A compensação tributária não se submete ao regime constitucional de precatórios por não implicar pagamento direto de numerário pela Fazenda Pública. 2. A restituição pecuniária de indébito tributário determinada judicialmente submete-se ao regime do art. 100 da Constituição Federal. 3. Embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC,
arts
. 1.022, 5º, 6º, 81 e 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.262 da repercussão geral; TJPA, AI nº 0800861-83.2023.8.14.0000, Rel. Des.
Amilcar
Roberto Bezerra Guimarães, j. 18.06.2024; TJPA, Apelação nº 0033897-08.2012.8.14.0301, Rel. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro, j. 29.05.2023.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 13ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 04/05/2026 a 11/05/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar o recurso de Embargos de Declaração.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO PARÁ em face do acórdão proferido por esta 1ª Turma de Direito Público que, à unanimidade, negou provimento ao agravo interno interposto pelo ente estatal, mantendo a decisão que reconheceu o direito das impetrantes à compensação ou restituição administrativa dos valores indevidamente recolhidos a título de ICMS/DIFAL.

Em suas razões, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado, ao argumento de que não houve manifestação expressa acerca da necessidade de observância do regime constitucional de precatórios, previsto no art. 100 da Constituição Federal, especialmente à luz da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.262 da repercussão geral.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Contrarrazões aos embargos em ID nº
33063478
.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, uma vez que presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, de omissão no acórdão que julgou o agravo interno, especificamente quanto à necessidade de submissão da restituição de indébito tributário ao regime constitucional de precatórios, à luz do art. 100 da Constituição Federal e do Tema 1.262 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal.

Os Embargos de Declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

Vejamos:

“. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso em exame, não se vislumbra a alegada omissão.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia relativa à aplicação do art. 100 da Constituição Federal e do Tema 1.262 do STF, consignando, de maneira clara, a distinção entre restituição em pecúnia e compensação tributária.

Restou assentado no julgado que a restituição em dinheiro de indébito tributário, quando determinada judicialmente, submete-se ao regime de precatórios, nos termos do art. 100 da Constituição Federal. Por outro lado, também foi expressamente consignado que a compensação tributária não se confunde com restituição pecuniária, tratando-se de procedimento de natureza administrativa, que não implica desembolso direto de numerário pela Fazenda Pública.

Nesse contexto, o acórdão foi categórico ao afirmar a inaplicabilidade do Tema 1.262 do STF às hipóteses de compensação tributária reconhecida judicialmente, alinhando-se à jurisprudência consolidada daquela Corte Suprema e do Superior Tribunal de Justiça.

Dessa forma, não procede a alegação de omissão, pois a matéria suscitada pelo embargante foi devidamente apreciada, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

Na realidade, verifica-se que o embargante busca rediscutir o mérito da decisão, pretendendo a reforma do julgado para que se imponha a observância do regime de precatórios também à compensação tributária, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, sendo incabível sua utilização como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS POR UNANIMIDADE.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC-15.

2. Inexiste afronta quando o Acórdão se pronuncia, de forma clara e suficiente acerca das questões suscitadas nos autos.

3. A oposição dos
aclaratórios
caracterizou, tão somente, a irresignação do Embargante diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

4. Inexiste vício a ensejar esclarecimento, complemento ou eventual integração do que decidido no julgado, pois a tutela jurisdicional foi prestada de forma clara e fundamentada.

5. Embargos de Declaração rejeitados por unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800861-83.2023.8.14.0000 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/
2024 )
”

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. AUSENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXAURIDA NO JULGADO, INCONFORMISMO COM A DECISÃO. VIA RECURSAL INDEVIDA. EXAURIMENTO DA ARGUMENTAÇÃO RECURSAL. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES STJ.

1.Os embargos de declaração se prestam ao saneamento de erros de forma ou erro material do julgado, sendo que o fenômeno da omissão do acórdão importa em erro formal e sua correção deve ser alheia à rediscussão da matéria;

2.O embargante aponta omissão no julgado no que tange aos honorários advocatícios;

3. O acórdão embargado encontra-se devidamente fundamentado, inclusive quanto a fixação dos honorários advocatícios aplicado na espécie;

4. A pretensão recursal visa, portanto, tão somente a reverberar o mérito do julgado, operando sua reforma, ao arrepio do princípio do livre convencimento motivado do juiz e, antes disso, do mister do presente recurso, que não se presta à discussão substancial de decisão qualquer;

5. Embargos de declaração conhecidos e não acolhidos.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0033897-08.2012.8.14.0301 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 29/05/
2023 )
”

Ante o exposto,
conheço e rejeito os embargos de declaração
, nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 04 de maio de 2026.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 12/05/2026